Tribunal: TJMT
Processo: 1026685-70.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026685-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA DA SILVA - CPF: 570.115.321-53 (RECORRENTE), TATIANE GARCIA DA SILVA - CPF: 025.750.991-70 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA. MULTA POR VIOLAÇÃO DE LACRE DO HIDRÔMETRO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou concessionária de serviços públicos de água ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, em razão de multa aplicada por suposta violação de lacre do hidrômetro, apurada unilateralmente, que resultou na suspensão do fornecimento de água por inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade da cobrança de multa por violação de lacre do hidrômetro quando o procedimento administrativo é realizado unilateralmente; (
ii
) a configuração de engano justificável para fins de repetição de indébito; e (
iii
) a ocorrência de dano moral e o
quantum
indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação de multa por violação de lacre do hidrômetro exige a observância do devido processo administrativo, com notificação válida e oportunidade de defesa ao consumidor, conforme previsto nos artigos 104, 105 e 111 da Resolução Normativa AMAES nº 05/2012.

4. A fiscalização realizada sem a presença do consumidor e a notificação apenas "deixada no imóvel", sem comprovação de efetivo recebimento, caracterizam procedimento unilateral que viola o contraditório e a ampla defesa, tornando indevida a cobrança da multa.

5. A cobrança indevida, embora irregular, estava amparada em normativa regulamentar, configurando engano justificável que afasta a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo a restituição ocorrer na forma simples.

6. A suspensão indevida do fornecimento de água, serviço essencial, configura dano moral
in
re

ipsa
, conforme Súmula 49 das Turmas Recursais, sendo o valor de R$5.000,00 adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de serviço público não pode impor multa por infração apurada de forma unilateral, sem a participação do consumidor, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A cobrança indevida amparada em normativa regulamentar configura engano justificável, afastando a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução Normativa AMAES nº 05/2012,
arts
. 104, 105, 106, XXI, e 111.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2023; Súmula 49 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1026685-70.2025.8.11.0001

Origem
: 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: ÁGUAS CUIABÁ S/A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Recorrido
: RITA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RITA DA SILVA ajuizou reclamação em face de ÁGUAS CUIABÁ S/A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. Noticiou que: a) é titular da Unidade Consumidora nº 4767829
e
em fevereiro de 2024, recebeu uma fatura com vencimento em 15/02/2024 no valor de R$ 328,26, com discriminação de multa no valor de R$ 162,46 por suposta violação de lacre do medidor;
b
) dirigiu-se à concessionária para averiguar a origem do valor, sendo informada que se tratava de multa por violação de lacre do medidor localizado na parte externa da residência
, todavia,
informou não
ter
violado o
referido
lacre;
c
) mesmo sem anuir com a cobrança, a multa
foi parcelada em 6 faturas, totalizando R$ 974,76;
e d
) a reclamada suspendeu o fornecimento de
água por falta de pagamento da fatura de abril, pois não possuía o valor integral para pagamento. Requereu
a
declaração de inexistência do débito
, bem como a
devolução em dobro do valor pago indevidamente
e
indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) a empresa reclamada não apresentou provas concretas da conduta da reclamante, apenas laudo de vistoria realizado de forma unilateral; b) competia à empresa comprovar de forma contundente a alegada conduta da reclamante; c) restou comprovada a irregularidade das cobranças efetuadas pela empresa reclamada;
e
d) não há nos autos qualquer elemento de prova de que a cobrança indevida ocorreu em virtude de engano justificável.
Julgou parcialmente procedente a ação para
declar
ar
a inexistência do débito
impugnado,

bem como
conden
ar
a
parte
reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00
, a título de dano moral, e
R$ 974,76

em dobro
, a título de repetição de
indébito
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não há qualquer irregularidade ou ilicitude nos atos praticados pela concessionária
, pois
em 16/11/2023, a equipe técnica realizou fiscalização no imóvel da autora e constatou a violação do lacre do hidrômetro
, sendo
lavrado o Termo de Notificação com a devida ciência da usuária,
assegurando-lhe
prazo para apresentação de defesa administrativa;
b
) a autora manteve-se inerte, aceitando tacitamente a penalidade imposta
, a qual
está amparada
em Resolução Normativa
;
c
) a suspensão do fornecimento de água foi motivada pela própria inadimplência confessa da recorrida
,

inexistindo
ato ilícito que justifique a condenação por danos morais;
d
) o
quantum
indenizatório fixado
é excessivo e desproporcional;
e
e
) a devolução em dobro é indevida, pois a cobrança foi baseada na constatação fática da violação do lacre, configurando engano justificável. Requereu o provimento do recurso para

julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura. Água.

Caso haja suspeita de irregularidade na fatura de água, o consumidor tem direito de contestá-la, cabendo à concessionária a inspeção e aferição dos medidores técnicos existentes, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Esta é a exegese extraída do artigo 111 da Resolução nº 5/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá).

No caso de inconformismo com a cobrança de água e esgoto, cabe à concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção.

Em caso análogo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Importante ressaltar que as provas apresentadas pelas concessionárias devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes, bem como em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A propósito:

(...) RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. (...) . 5. No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Todavia, a concessionária não produziu provas que legitimasse a fatura impugnada, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente ou outra prova idônea. (...) (N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)

(...) FONERCIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...) 2. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de água, tanto o consumidor quanto a concessionária
tem
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária. A cobrança de valores acima da média, sem a apresentação de laudo que possa evidenciar a irregularidade no consumo, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita. (...) (N.U 1020833-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023)

(...) RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
(...) Ademais
, competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico firmado por profissional habilitado, com a ciência prévia da parte requerente, o que não vislumbro in
casu
. 2. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor das faturas serem adequados à média apurada nos meses posteriores. (...) (N.U 1011382-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 25/07/2020)

No caso em análise, a parte reclamada aplicou multa à consumidora por suposta violação do lacre do hidrômetro, constatada em fiscalização realizada em 16/11/2023
, com base no artigo 106, inciso XXI, da Resolução Normativa AMAES nº 05/2012, que estabelece:

"Art. 106. Serão punidas com MULTAS, conforme tabela da CONCESSIONÁRIA, independentemente de notificação, as seguintes infrações: (...) XXI - Violação de Lacre do Hidrômetro."

Embora o dispositivo mencione que as infrações ali listadas serão punidas "independentemente de notificação", os artigos 104 e 105 da mesma Resolução estabelecem procedimentos específicos que devem ser seguidos quando constatada qualquer infração:

"Art. 104. Verificada a INFRAÇÃO ou a inobservância deste Regulamento, o infrator será notificado pela CONCESSIONÁRIA."

"Art. 105. É assegurado ao infrator o direito de recorrer à CONCESSIONÁRIA, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação."

Ademais, o artigo 111 da mesma Resolução, citado na jurisprudência acima, estabelece procedimentos detalhados para a constatação de irregularidades nos equipamentos de medição, exigindo a elaboração de termo de ocorrência com a presença do usuário ou, na sua ausência, de testemunhas.

Conforme se verifica nos documentos do processo (ID
312178357/PJe2
), a concessionária realizou fiscalização e constatou suposta violação de lacre, porém não comprovou a ciência inequívoca da consumidora
, uma vez que realizou o procedimento de forma unilateral, sem a presença da consumidora, tendo sido apenas deixado um termo de notificação no imóvel.

O próprio documento informa que o "Termo de número 71562 foi deixado no imóvel", sem qualquer comprovação de que a recorrida tenha efetivamente recebido a notificação.

Não há nos autos o termo de notificação com assinatura da recorrida ou certificação de sua recusa em assinar, o que seria imprescindível para comprovar a regularidade do procedimento administrativo. A mera alegação de que o termo foi "deixado no imóvel" não é suficiente para caracterizar notificação válida, especialmente quando se trata de procedimento que pode resultar em penalidade ao consumidor.

Outrossim, os documentos apresentados pela
parte reclamada
para comprovar a infração são unilaterais (prints de tela de sistema interno e fotos), sem a participação ou ciência da consumidora no momento da constatação da suposta irregularidade, o que fragiliza ainda mais a legitimidade da cobrança.

A propósito:

“(...) Tese de julgamento: A concessionária de serviço público não pode impor multa por infração apurada de forma unilateral, sem a participação do consumidor, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Configura dano moral a cobrança indevida de débito, seguida de tentativa frustrada de resolução administrativa e interrupção do serviço essencial. (...) (N.U 1027924-04.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, publicado no DJE 27/06/2025)”

(...) 3. Ausente à prova de que o consumidor estava usufruindo de maneira ilícita dos serviços prestados pela Recorrente (violação do lacre do aparelho medidor), tampouco demonstrado o cálculo que apurou o valor da multa gerada, tal valor é inexigível. 4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Cinge-se a controvérsia à legalidade da cobrança de consumo de água apurado na unidade de titularidade da parte autora referente aos meses de 01/2021 e 04/2023 nos respectivos valores faturados de R$ 1.858,69 e R$ 789,08. Não há, como aduz a requerida, necessidade de perícia para a resolução da celeuma. Apesar do alegado pelo reclamante, a prova dos autos aponta que os valores cobrados exclusivamente a título de consumo nas referidas faturas impugnadas estão compatíveis com o histórico de consumo da respectiva unidade consumidora. O que majorou o débito total da fatura de 01/2021 foi a importância cobrada a título de multa. A reclamada alega que tal encargo foi cobrado em razão de irregularidade no medidor de consumo. Contudo, o Termo de Ocorrência de Irregularidade exibido nos autos informa que a inspeção no aparelho medidor ocorreu aos 06/04/2023. Logo, tornasse absolutamente contraditório o embasamento na irregularidade do medidor para cobrança de multa na fatura de 01/2021 por fato averiguado no futuro (04/2023). Portanto, não havendo a ré apresentado qualquer justificativa idônea para cobrança da aludida penalidade,
esta
se constitui inexigível. Quanto ao pedido de dano moral, temos que o autor se viu obrigado a buscar em mais de uma ocasião a solução da demanda e se viu obrigado a buscar apoio judicial para enfrentar a questão. Desta forma, de fato houve situação que foi além do mero aborrecimento, causado por conduta displicente da Requerida.”. (...) (N.U 1013390-89.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2024, publicado no DJE 17/10/2024)

Nesse contexto,
o que se pode extrair é que
a ausência de notificação válida impediu o exercício do direito de defesa administrativa previsto no art. 105 da RN AMAES nº 05/2012, tornando irregular todo o procedimento de aplicação da multa.

Além disso, analisando o histórico de consumo da recorrida (ID 312178360
/PJe2
), não se verifica qualquer alteração significativa nos padrões de consumo antes e depois da
vistoria que constatou a
suposta violação do lacre
. Aliás, cabe ressaltar que o consumo até mesmo diminuiu após a dita vistoria
, o que reforça a tese de que não houve qualquer irregularidade por parte da consumidora.

Portanto, a cobrança da multa por violação de lacre do hidrômetro mostra-se indevida, uma vez que não foram observados os procedimentos estabelecidos na Resolução Normativa AMAES nº 05/2012, especialmente quanto à notificação válida do consumidor e à garantia do direito de defesa administrativa.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

"(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)."

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

"(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)"

No caso em análise, verifica-se que a cobrança da multa por violação de lacre do hidrômetro, embora posteriormente declarada indevida, estava amparada em procedimento administrativo previsto no regulamento da concessionária.

A empresa reclamada agiu com base em constatação de seus técnicos, que verificaram a ausência do lacre e aplicaram a penalidade conforme previsto no art. 106 da Resolução AMAES n° 05/2012.

Ainda que o procedimento tenha sido realizado de forma unilateral e sem a devida observância do contraditório e ampla defesa, como reconhecido na sentença, não se pode afirmar que a cobrança tenha sido realizada com má-fé ou de forma manifestamente contrária à boa-fé objetiva, pois estava amparada em normativa regulamentar.

Configura-se, portanto, hipótese de engano justificável, uma vez que a cobrança, até a declaração judicial de sua irregularidade, era considerada devida pela concessionária, o que afasta a aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por
essas
razões, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a conduta da reclamada caracteriza falha na prestação do serviço, pois aplicou multa por violação de lacre do hidrômetro sem observar o devido processo administrativo, não oportunizando à consumidora o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Conforme demonstrado nos autos, a fiscalização foi realizada sem a presença da consumidora, sendo o termo de notificação apenas deixado no imóvel, sem comprovação de que a autora tenha efetivamente tomado conhecimento da autuação. Além disso, não há nos autos qualquer evidência de que a reclamada tenha comprovado a efetiva violação do lacre pela consumidora.

A situação se agravou quando a reclamada incluiu a multa nas faturas mensais de consumo, impossibilitando o pagamento apenas do consumo regular, o que culminou na suspensão do fornecimento de água, serviço essencial, por inadimplência.

A SÚMULA 49 das Turmas Recursais estabelece que "A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral
in
re

ipsa
."

Portanto, a suspensão indevida do fornecimento de água, decorrente da cobrança irregular de multa, configura dano moral
in
re

ipsa
, que independe de comprovação do prejuízo, bastando a demonstração da conduta ilícita.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 5.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior (N.U 1056213-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, publicado no DJE 11/05/2023; N.U 1001803-16.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, publicado no DJE 25/02/2021).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
,

tão somente
para
determinar
que a repetição de indébito ocorra na
forma simples
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025